Tribunal: TJBA
Processo: 0505225-50.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505225-50.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada do INSS visando à inclusão em programa de reabilitação profissional e à concessão do benefício de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença acidentário. A autora, empregada na função de
steward
, sofreu acidente de trabalho em 31/12/2015, resultando em lesões ortopédicas que ensejaram a concessão de dois períodos de auxílio-doença acidentário (espécie B91). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS ao restabelecimento do benefício. Laudo pericial confirmou a existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade para o trabalho habitual, com possibilidade de reabilitação profissional para outras funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a inclusão da segurada em programa de reabilitação profissional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atesta a existência de sequelas consolidadas, com redução definitiva da capacidade laborativa para a função habitual, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

A possibilidade de reabilitação para atividade diversa, ainda que com restrições, afasta a hipótese de aposentadoria por invalidez, mas impõe a inclusão da segurada em programa de reabilitação profissional, conforme os arts. 89 da Lei 8.213/91 e 137 do Decreto 3.048/99.

O laudo técnico confirma a aptidão da segurada para reabilitação e a necessidade de submissão formal ao programa, o que não pode ser unilateralmente afastado pelo INSS, sob pena de afronta à conclusão técnica pericial.

A jurisprudência reconhece o direito à concessão do auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral, desde que presentes nexo causal, qualidade de segurada e consolidação de lesões.

A correção monetária e os juros moratórios devem observar o entendimento do STJ no Tema 905 até 08/12/2021, e, após essa data, incide a taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

Majoram-se os honorários recursais em desfavor do INSS, a serem fixados na fase de liquidação, conforme Súmula 111 do STJ, em razão da sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a concessão do auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, restar demonstrada a existência de sequelas que reduzam a capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que de forma parcial.

O INSS deve incluir o segurado em programa de reabilitação profissional quando constatada, por perícia judicial, a possibilidade de reabilitação para atividade diversa da habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 86, 89 e 101; Decreto 3.048/99, arts. 137 e seguintes; CF/1988, art. 201, I; CPC/2015, arts. 1.026, § 2º e § 3º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.828.609/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019, DJe 19.09.2019; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, DJe 08.09.2010; TJ-BA, APL 0509722-47.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0505225-50.2016.8.05.0039
, originária da Comarca de Camaçari, figurando como apelante
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO APELO
, de ofício, alterar os consectários legais para fins de atualização monetária da condenação, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA